Tribunal: TJSP
Processo: 1001141-83.2016.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Extinção anômala, em razão da aprovação e da homologação do plano de recuperação judicial da executada. Manutenção.
Com a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, não há razão para a continuidade da execução em face da recuperanda, visto que qualquer que seja o desenlace, as consequências havidas terão lugar no processo de recuperação judicial e

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Extinção anômala, em razão da aprovação e da homologação do plano de recuperação judicial da executada. Manutenção.
Com a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, não há razão para a continuidade da execução em face da recuperanda, visto que qualquer que seja o desenlace, as consequências havidas terão lugar no processo de recuperação judicial e não mais na execução. Não se olvida de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções e nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Porém, no caso concreto a executada, garantidora hipotecária, também se encontra em regime de recuperação judicial, e, após aprovação e homologação do plano recuperacional, operou-se a novação do crédito exequendo.
Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000618064
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001141-83.2016.8.26.0549, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em
que são apelantes MONDELEZ BRASIL LTDA. e MONDELEZ BRASIL
NORTE NORDESTE LTDA, é apelado MSM EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Voto no 24.796
Apelação Cível no 1001141-83.2016.8.26.0549
Comarca de Santa Rosa de Viterbo / Vara Única
Juiz(a): Alexandre César Ribeiro
Apelante(s): Mondelez Brasil Ltda. e outro
Apelado(a)(s): MSM Empreendimentos e Participações Ltda.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO
ANÔMALA,
EM
RAZÃO
DA
APROVAÇÃO
E
DA
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DA EXECUTADA. MANUTENÇÃO.
Com a aprovação e homologação do plano de recuperação
judicial, não há razão para a continuidade da execução em face
da recuperanda, visto que qualquer que seja o desenlace, as
consequências havidas terão lugar no processo de recuperação
judicial e não mais na execução. Não se olvida de que a
recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções e nem induz suspensão ou
extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real
ou fidejussória. Porém, no caso concreto a executada,
garantidora hipotecária, também se encontra em regime de
recuperação judicial, e, após aprovação e homologação do
plano recuperacional, operou-se a novação do crédito
exequendo.
Apelação não provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às pp. 498/499, que extinguiu de forma anômala (CPC, art.
485, inc. VI) o processo dessa ação de execução que MONDELEZ BRASIL LTDA.
e MONDELEZ BRASIL NORTE NORDESTE LTDA. movem em face de MSM
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Cuida-se de ação de execução aparelhada com escritura
pública de hipoteca.
As exequentes narram na inicial que celebraram com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
empresa RADIAL DISTRIBUIÇÃO LTDA. um contrato de distribuição por
revenda, por meio do qual ela se obrigou a distribuir os produtos fabricados
pelas exequentes. Em razão desse contrato foi concedido um limite de
crédito à distribuidora. Para garantia da devolução desse crédito, a
executada MSM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. ofereceu em
hipoteca o imóvel matriculado sob o no 983 no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Santa Rosa de Viterbo. Diz que a distribuidora
inadimpliu o pagamento de diversas faturas vencidas entre abril e agosto de
2016, totalizando R$6.283.793,80. Pretende ver satisfeito o crédito decorrente
da garantia oferecida (R$1.450.000,00).
A executada veio aos autos e noticiou o deferimento, em
17/11/2016, do processamento de seu pedido de recuperação judicial (proc. no
5017011-18.2016.8.13.0079), requerendo o sobrestamento do feito (pp. 245/246)
o que restou deferido (p. 270).
Noticiou-se a prorrogação do stay period (p. 295), com nova
determinação de suspensão do processo (p. 306).
Decorrido o prazo, foi deferida a penhora sobre o imóvel
oferecido em garantia (p. 314).
A executada informou que o plano de sua recuperação judicial
foi aprovado e homologado (pp. 426/432). Na oportunidade, requereu a
extinção do feito, por desaparecimento do interesse processual.
O nobre magistrado a quo entendeu que (a) o crédito com
garantia real também se submete aos efeitos da recuperação judicial, e, uma
vez aprovado o plano de recuperação, esse crédito é submetido à novação
própria da lei de recuperação judicial; submetendo-se ao pagamento na
forma do plano aprovado; (b) se houve a aprovação do plano de
recuperação judicial da executada, ainda que fosse mantida a garantia real
em benefício da credora, o crédito objeto destes autos (habilitado na
recuperação judicial aprovada) se submete aos efeitos da recuperação aprovada
com a concordância da credora, sem prejuízo da manutenção da garantia
real; (c) a execução foi proposta em face da empresa
MSM
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., e é exatamente essa empresa que
está em recuperação judicial; portanto, obviamente que o crédito objeto
destes autos, devidamente habilitado na recuperação judicial da executada,
submete-se aos efeitos da novação prevista na lei de recuperação judicial;
(d) não houve qualquer supressão da garantia real da exequente pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
aprovação do plano de recuperação judicial da devedora; a garantia real
está preservada, mas o crédito da exequente está sujeito à forma de
pagamento nos termos da recuperação judicial aprovada; (e) o art. 49, §1o,
da Lei de Falências somente dispõe sobre a conservação dos privilégios do
credor contra os demais coobrigados da empresa devedora em recuperação
judicial; mas esse dispositivo legal não estabelece que as obrigações em
que a recuperanda é fiadora, garantidora ou coobrigada não se submetam
aos efeitos da recuperação judicial dessa devedora; na verdade, o que esse
dispositivo legal confere ao credor é apenas o direito de exigir o crédito na
integralidade contra os demais coobrigados que não sejam beneficiados
pela recuperação judicial de um dos demais codevedores; mas não exclui a
possibilidade de o débito decorrente de fiança ou garantia real prestada
pela empresa ser sujeito aos efeitos da recuperação judicial; e (f) uma vez
habilitado o crédito na recuperação judicial da devedora e sendo aprovado
o plano de recuperação judicial dessa devedora, ainda que a garantia real
seja preservada, não pode persistir a presente execução; pois houve
novação legal do crédito, e sua exigibilidade ficará subordinada às
condições do plano recuperacional aprovado; o que impõe a extinção do
processo sem resolução de mérito. Assim, extinguiu o processo, por
carência superveniente de interesse processual.
Inconformadas, as exequentes apelam às pp. 512/522. Alegam,
em suma, que: (a) a execução não tem por objeto a dívida contraída pela
distribuidora RADIAL DISTRIBUIÇÃO LTDA., mas sim o imóvel dado em
garantia por meio da escritura pública de hipoteca, outorgada pela
executada; (b) o imóvel não foi incluído no plano de recuperação judicial;
(c) a execução do imóvel não traz qualquer prejuízo à recuperanda; e (d) a
sentença que homologou o plano de recuperação explicitou que as
garantias prestadas não seriam objeto de novação ou liberação. Pugna pelo
provimento do recurso para determinar o regular prosseguimento do feito.
A executada ofertou contrarrazões (pp. 548/554).
Houve oposição ao julgamento do recurso em plenário virtual.
É o relatório do essencial.
2. Embora a executada não seja a devedora originária, ela é
garantidora do crédito concedido à RADIAL DISTRIBUIÇÃO LTDA. Nesse
sentido, o crédito das exequentes é anterior ao pedido de recuperação
judicial da executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Consta dos autos que tanto a distribuidora quanto a
garantidora se encontram em regime de recuperação judicial.
É cediço que o deferimento do pedido de recuperação judicial
formulado pela distribuidora não obstaria o prosseguimento da execução
movida em face da garantidora, pois diferente é a situação dela, na forma
do §1o do art. 49 da referida Lei.
Ocorre que no caso concreto está-se a discutir hipótese
inusitada: a garantidora hipotecária também se encontra em regime de
recuperação judicial, tendo sido aprovado e homologado o plano
recuperacional.
Ou seja: o crédito exequendo está duplamente sujeito ao plano
recuperacional, uma vez que tanto a devedora principal quanto a
garantidora hipotecária se encontram em processo de recuperação judicial,
requerido pelo grupo econômico.
Nesse panorama, parece não haver dúvida de que o crédito
exequendo é anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, e
se submete ao plano recuperacional.
A tese segundo a qual a execução teria por objeto o bem
imóvel dado em garantia é mero sofisma. Não fosse o inadimplemento por
parte da devedora originária, não estariam as exequentes a buscar a
execução da garantia acessória, por sua própria natureza.
Tampouco pode ser acolhido o argumento de que o
prosseguimento da execução para excussão do imóvel dado em garantia
não causará prejuízo ao plano recuperacional, porquanto a recuperação
judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise
econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte
produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores,
promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o
estímulo à atividade econômica, e não foi demonstrado que a recuperando
pode prescindir do bem em busca de seu soerguimento.
Ora, a novação resultante da concessão da recuperação judicial
após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções
individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Como na hipótese aqui tratada a garantidora hipotecária
também se encontra em recuperação judicial, aplica-se o mesmo raciocínio:
a execução ajuizada em face dela deve ser extinta.
Com efeito, caso haja inadimplemento da obrigação assumida
por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o
inadimplemento ocorrer durante os dois anos a que se refere o caput do art.
61 da Lei no 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b)
se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de dois anos,
qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de
recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei no
11.101/2005.
Não há possibilidade de a execução individual de crédito
constante no plano de recuperação antes suspensa prosseguir no juízo
comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa
hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial
ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá
habilitar seu crédito no juízo universal.
Com a aprovação e homologação do plano de recuperação
judicial, não há razão para a continuidade da execução em face da
recuperanda, visto que qualquer que seja o desenlace, as consequências
havidas terão lugar no processo de recuperação judicial e não mais na
execução.
Não se olvida de que a recuperação judicial do devedor
principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória, mas desde que estes terceiros devedores solidários ou
coobrigados não se encontrem, eles também, em regime de recuperação
judicial.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios, arbitrados em R$20.000,00, ficam majorados para
R$22.000,00.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.